Tribunal: STF
Processo: HC 101719
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. 
   TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDA COM 
   FUNDAMENTO NO ART. 44 DA LEI N. 11.343. IMPOSSIBILIDADE. GRANDE 
   QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REAL  POSSIBILIDADE DE 
   REITERAÇÃO.  GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
1. A Segunda Turma 
   desta Corte vem decidindo no sentido da impossibilidade do 
   indeferimento da liberdade provisória com fundamento tão-somente 
   no artigo 44 da Lei n. 11.343/06. Todavia, no caso sob exame a 
   grande quantidade de substância entorpecente encontrada em poder 
   do paciente justifica a segregação cautelar para garantia da 
   ordem pública. Precedentes.
2. A circunstância de o paciente 
   integrar organização criminosa habituada ao tráfico justifica 
   igualmente a restrição excepcional da liberdade para garantia da 
   ordem publica. A liberdade provisória se concedida a qualquer de 
   seus integrantes há de ser estendida aos demais, possibilitando o
   reagrupamento e ensejando a real possibilidade de reiteração em 
   crimes da espécie. 
Ordem indeferida.